Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014517-10.2023.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]

Relator:
Desa. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. MARCIO VIDAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (AUTOR), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REU), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
: POR UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE PARCIALMENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL - ERRO DE FATO EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É caso de parcial procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos.

2. Extrai-se dos autos que o autor nega a solicitação do cartão titular, bem como que tenha autorizado a emissão de cartão adicional, de modo que competia ao banco réu afastar tal alegação por meio da juntada de documento firmado pelo autor, no sentido de autorizar a emissão dos cartões, mormente aquele à terceira pessoa (adicional), nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Outrossim, importa salientar que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

4. Logo, inexigível o débito de R$ 799,86 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), objeto de inscrição do SERASA. E, por corolário lógico, mostra-se indevida a negativação do nome do autor.

5. No entanto, embora reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo banco réu, não há que se falar em dever de indenização por danos morais, ante a existência de inscrição preexistente no nome do autor, o que implica na incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA em face do BANCO BRADESCO S.A., com o fito de rescindir o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação (nº. 1024423-37.2019.8.11.0041) interposto pelo ora autor, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, mantendo integralmente a sentença apelada, e majorou os honorários advocatícios fixados, cuja exigibilidade permaneceu suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Para tanto, o autor aduz que, sem qualquer solicitação, recebeu um cartão de crédito do Banco Bradesco, contudo, não abriu o envelope. Logo, não desbloqueou o cartão, jamais utilizando-o, de maneira que não haveria como solicitar um cartão adicional.

Afirma que o banco réu não comprovou a existência de solicitação para emissão de cartão adicional.

Sustenta que, notificado acerca de existência de fatura em aberto, abriu uma reclamação junto ao banco réu, solicitando, inclusive, o cancelamento do cartão. E, diante a não resolução do problema, decidiu por cancelar a sua conta salário.

Defende que a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

Com base nesses argumentos, requer seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para reformar o acórdão, e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de nº. 1024423-37.2019.8.11.0041, declarando-se a inexistência de débito do valor R$799,86 (Setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido liminar não foi concedido (ID 177559277).

Citado, o banco réu apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que a matéria abordada pelo autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo artigo 966 do CPC. No mérito, rebate os argumentos apresentados pelo autor, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 189078654).

O autor apresentou impugnação à contestação, refutando a tese defensiva e reiterando o pedido inicial (ID 194356672).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 204981156).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

O autor pretende a rescisão do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação (nº. 1024423-37.2019.8.11.0041) interposto pelo ora autor, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, mantendo integralmente a sentença apelada, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios fixados.

Por sua vez, o banco réu apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que a matéria abordada pelo autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo artigo 966 do CPC. No mérito, rebate os argumentos apresentados pelo autor, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 189078654).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a preliminar arguida pelo banco réu confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Quanto à matéria, o artigo 966 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Como dito, ao ver do autor, o acórdão admitiu um fato inexistente, ao entender pela legalidade do débito advindo da utilização de cartão de crédito adicional, sem qualquer comprovação nos autos acerca da solicitação pelo autor dos cartões, tanto do titular quanto do adicional.

Com razão a parte autora.

Isso porque, o acórdão rescindendo entendeu que o fato de o cartão adicional ter sido emitido em nome de Maria Nolasco Oliveira, que é genitora do autor, “retira completamente a credibilidade da alegação de que o débito não fora contraído com o conhecimento ou coparticipação do autor”, e que “o cartão de crédito adicional só pode ser emitido sob autorização do titular, e só pode ser usado por quem tem conhecimento da senha, cai inteiramente por terra a tese da inexistência do débito”, razão pela qual teria restado comprovada a legitimidade das cobranças, e da negativação.

No entanto, em que pese a instituição financeira tenha apresentado diversas faturas apontando uma série de gastos, entendo que não restou comprovada a relação jurídico-contratual entre o autor e o banco réu.

Com efeito, o fato de o autor possuir uma conta salário junto ao banco réu não comprova a contratação de cartão de crédito pelo autor, tampouco a solicitação de cartão adicional.

Aliás, extrai-se dos autos que o banco réu enviou o cartão de crédito ao autor sem qualquer solicitação, sendo crível que pode ter emitido o cartão adicional também sem requisição, sobretudo porque o banco réu tem acesso ao nome dagenitora do autor, em razão de ter em mãos o documento pessoal do correntista, no qual consta tal informação.

Ademais, consta dos autos que o autor sequer abriu o envelope que continha o cartão de crédito enviado pelo banco réu, o que corrobora a tese de que não solicitou o cartão ao banco.

Assim, tendo em vista que o autor nega a solicitação do cartão titular, bem como que tenha autorizado a emissão de cartão adicional, competia ao banco réu afastar tal alegação por meio da juntada de documento firmado pelo autor, no sentido de autorizar a emissão dos cartões, mormente aquele à terceira pessoa (adicional), nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao que tudo indica, trata-se de fraude contra o consumidor, tese que ganha força tendo em vista que não restou comprovado o pagamento de nenhuma das faturas emitidas.

Outrossim, importa salientar que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

Logo, evidente que, no caso, o serviço bancário é defeituoso, porquanto foram emitidos cartões de crédito sem qualquer solicitação (art. 39, inciso III, do CDC) e, em razão disso, o autor teve o nome negativado.

Destaca-se que, tal fato do serviço não se altera a depender da sofisticação da fraude, se utilizados documentos falsificados ou verdadeiros, uma vez que o vício e o dano se fazem presentes em qualquer hipótese.

A propósito, em sede de Recursos Repetitivos o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Logo, inexigível o débito de R$ 799,86 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), objeto de inscrição do SERASA. E, por corolário lógico, mostra-se indevida a negativação do nome do autor.

No entanto, embora reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo banco réu, não há que se falar em dever de indenização por danos morais, ante a existência de inscrição preexistente no nome do autor, o que implica na incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prescreve:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, conclui-se, de modo insofismável, que a sentença proferida no juízo de origem está fundada em erro de fato, reconhecido por ocasião do julgamento da demanda, circunstância que autoriza a rescisão do julgado, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar inexistente o débito de R$ 799,86 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) e indevida a negativação do nome do autor.

Acerca da matéria, esse Tribunal assim teve a oportunidade de deliberar:

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO PROCEDENTE. Ocorre erro de fato quando o julgador, inadvertidamente, admite fato inexistente ou considere fato inexistente efetivamente ocorrido,

capaz de influenciar no julgamento da lide. No caso, evidente tal erro no acórdão rescindendo, que deixou de considerar a omissão do Réu em apresentar ou acionar o seguro supostamente contratado, fato este comprovado documentalmente nos autos pela sentença proferida pela Justiça Trabalhista (fls. 50/63), e relevante para o julgamento do feito. (TJMT - N.U 0086952-43.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

A contrario sensu:

AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA MAIS ADEQUADA À JUSTIÇA DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE FATO - HIPÓTESE NÃO OCORRENTE NO CASO CONCRETO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...]. 3. “Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade’ (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissíveis a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo”. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 817). 4. Ausente hipótese configuradora de erro de fato na sentença ou no acórdão rescindendos, impõe-se o afastamento de tal vício como hábil a desconstituir a coisa julgada no caso concreto. 5. Hipótese em que deve ser julgada improcedente a ação rescisória, pela inocorrência dos vícios apontados, mantendo-se hígida, assim, a coisa julgada material verificada na demanda de origem. (TJMT - N.U 0047217-08.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida o acórdão vergastado, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação nº. 1024423-37.2019.8.11.0041, e, assim, reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar inexistente o débito de R$ 799,86 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) e indevida a negativação do nome do autor. Por fim, dada a sucumbência recíproca, condeno as partes “pro rata” ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024